Tribunal: TJDFT
Processo: 0003771-82.2017.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA. POSSE DE ESTADO DE FILHO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. "A filiação socioafetiva, que encontra alicerce no art. 227, § 6o, da CF/88, envolve não apenas a adoção, como também ‘parentescos de outra origem’, conforme introduzido pelo art. 1.593 do CC/02, além daqueles decorrentes da consanguinidade oriunda da ordem natural, de modo a contemplar a socioafetividade surgida como elemento de ordem cultural" (REsp 1000356/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 07/06/2010).

2. Para a caracterização da filiação socioafetiva, é necessário perquirir a existência da posse de estado de filho, o que não ficou comprovado nos autos. É indubitável que haja uma entidade familiar formada pela tia paterna com os sobrinhos, em que há amor mútuo e assistência financeira, mas não está evidenciado que haja o vínculo de filiação socioafetiva.
3. Apelação conhecida e desprovida.